Tribunal: TCU
Processo: 019.971/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10821/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Denise Maria dos Santos Costa emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a incorporação da parcela impugnada nestes autos extrapola o limite temporal de 4/9/2001, fixado na modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE promovida pelo Supremo Tribunal Federal; considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) verificou que a interessada detinha tempo residual de função em 10/11/1997, o que, em tese, poderia até lhe permitir a incorporação de um décimo, mas não completou o tempo mínimo de 365 dias no exercício da função comissionada para fazer jus a esse benefício; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres com conclusões convergentes da AudPessoal e do MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Denise Maria dos Santos Costa; dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.971/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Denise Maria dos Santos Costa (XXX.165.558-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRE/SP que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação: 1.7.1. em 15 (quinze) dias: 1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 1.7.1.2. dê ciência de seu teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.2. em 30 (trinta) dias: 1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.